Tribunal: TJMT
Processo: 1036884-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036884-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Compromisso, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (AGRAVANTE), PARQUE DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.581.440/0001-40 (AGRAVADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (AGRAVADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVADO), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (AGRAVADO), RAFAEL BUSSOLARO - CPF: 698.434.061-68 (AGRAVADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA LAURENTINA GOMES MARTINI - CPF: 029.300.091-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL BUSSOLARO - CPF: 698.434.061-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO RÉU/AGRAVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DE IMÓVEL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MULTA E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu tutela de urgência ao agravado Parque do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., determinando que a agravante se abstivesse de vender o imóvel objeto da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas nº 1028932-50.2023.8.11.0015, retirasse as placas de venda e promovesse a expedição de protesto contra a alienação do bem até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a plausibilidade do direito alegado pela parte agravada e a necessidade da tutela de urgência; (ii) avaliar a existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo; (iii) analisar a proporcionalidade das medidas impostas pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito da parte agravada está configurada, pois a ação principal visa à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, sendo necessária a adoção de medidas para preservar a eficácia da futura decisão.

4.

O perigo de dano irreparável decorre da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros durante o curso da demanda, o que comprometeria a efetividade da sentença final e tornaria inviável a restituição do bem, caso a rescisão contratual seja confirmada.

5.

A alegação de desproporcionalidade da medida não se sustenta, pois a agravante, ao pleitear a rescisão do contrato, questiona a continuidade de seu vínculo jurídico sobre o imóvel, enfraquecendo sua argumentação de plena titularidade sobre o bem.

6.

A tutela deferida, consistente na abstenção de venda, imposição de multa de R$ 10.000,00 e protesto contra a alienação, revela-se proporcional e adequada para garantir o resultado útil do processo, equilibrando os direitos das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência deve ser concedida quando há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A alienação do imóvel durante o curso da demanda pode comprometer a eficácia da sentença final e inviabilizar a restituição do bem, justificando a adoção de medidas cautelares.

3.

A imposição de multa e o protesto contra alienação são medidas proporcionais e adequadas para preservar o status quo e garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 0704774-31.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.08.2021; TJ-GO 5360696-17.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 05.02.2021

.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
n. 1028932- 50.2023.8.11.0015, concedeu ao requerido/agravado, a tutela de urgência cautelar, determinando que a agravante se abstenha de ofertar e vender o bem imóvel objeto do litígio, sob pena de multa, além de determinar o protesto contra alienação do imóvel.

A parte agravante alega que o imóvel em questão já está quitado e desembaraçado, não havendo qualquer risco de prejuízo ao agravado com a continuidade da venda, afirmando ainda que o risco da demora é evidente devido à morosidade do processo, o que poderia causar o perecimento do resultado útil da demanda.

Sustenta que não há perigo de irreversibilidade na medida, já que o imóvel não representa risco para os agravados, e que a medida é desproporcional, violando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela antecipada, determinou as seguintes medidas:

A ordem para que o agravante se abstenha de realizar a venda ou oferta de venda do imóvel a terceiros e retire as placas de venda do local, sob pena de multa de R$ 10.000,00;

A expedição de mandado para protestar a alienação do imóvel, visando garantir que terceiros não adquiram o bem, enquanto a ação de rescisão contratual não for julgada.

A decisão do juiz
a quo
se baseou na plausibilidade do direito alegado e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante, contudo, questiona a urgência e a necessidade de tais medidas, argumentando que não há risco iminente de dano.

Efeito suspensivo indeferido no Id 260820731-pág. 01/03.

Em contraminuta a parte agravada argumenta que as medidas deferidas são necessárias para garantir a segurança jurídica e a integridade do processo, especialmente diante da possível rescisão contratual.

Destaca que a venda do imóvel, enquanto pendente de julgamento da ação, poderia prejudicar o resultado da demanda e a eficácia da futura decisão judicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que concedeu tutela de urgência favorável ao requerido/agravado
Parque do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, determinando que a autora/agravante se abstivesse de vender o imóvel objeto do litígio, retirasse as placas de venda e promovesse a expedição de protesto contra a alienação do bem, até o julgamento final da ação de rescisão contratual.

A decisão recorrida se fundamenta na tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, que exige a constatação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A plausibilidade do direito alegado pela parte agravada está evidente, pois a demanda principal trata da rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel, e a concessão da tutela visa garantir que, no caso de êxito na ação principal, a decisão final tenha plena eficácia, sem que o bem imóvel esteja alienado a terceiros.

No que tange ao perigo de dano, a parte agravada expõe que a venda do imóvel durante o curso da ação pode comprometer a eficácia da decisão final, caso seja favorável à rescisão contratual.

A alienação do bem a terceiros impossibilitaria a restituição do imóvel, frustrando a pretensão da parte agravada e tornando impossível a execução de eventual sentença.

Além disso, a demora no julgamento do processo pode agravar ainda mais o risco de perecimento do resultado útil da demanda, já que a venda do imóvel poderia ser consumada de forma irreversível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. 2. No caso concreto, considerando a relevante e verossímil fundamentação quanto à celebração de contrato de compra e venda de imóvel entre as partes, bem como acerca do substancial adimplemento do pagamento de 86% do valor do contrato, ao passo que há elementos indicativos de que o promitente vendedor exterioriza pretensão de não cumprir o avençado, presente a probabilidade do direito vindicado. 3.
Revela-se presente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessário resguardar que terceiros de boa-fé venham negociar o imóvel sem conhecimento da celeuma instalada nos autos
. Logo, a de ser mantida a liminar que determina cientificar o Condomínio acerca da liminar que bloqueia a negociação do imóvel com terceiros até julgamento da lide, assim como o corretor de imóveis identificado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07047743120218070000 DF 0704774-31 .2021.8.07.0000, Relator. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento 12/08/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 30/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEI DE REGISTROS PUBLICOS. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301, CPC). 3. In casu, a medida acautelatória deferida pelo juiz singular, consistente no bloqueio do imóvel discutido na lide, além conferir a necessária publicidade acerca da litigiosidade sobre a coisa, resguarda eventuais direitos de terceiros e das próprias partes em relação ao desfecho que se venha obter em juízo. 3. Segundo precedentes desta Corte Estadual,
a decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade,
o que não é o caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5360696-17.2020.8.09 .0000, Relator CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2021)

A agravante afirmou que a medida é desproporcional, pois o imóvel já se encontra quitado e sem qualquer ônus. Contudo, é preciso considerar que, ao pleitear a rescisão contratual, ela própria contesta a continuidade do vínculo jurídico que sustenta sua posição sobre o imóvel, o que enfraquece sua alegação de ser plenamente detentora dos direitos sobre o bem.

A medida cautelar de não venda do imóvel se justifica pela necessidade de preservar a eficácia da futura decisão, sem que a parte agravada tenha sua posição prejudicada por atos que possam comprometer a situação jurídica do imóvel.

No que tange ao princípio da proporcionalidade, é importante destacar que a decisão deve equilibrar os direitos das partes envolvidas, ponderando o risco de dano irreparável à parte agravada em face do direito à liberdade da agravante de dispor de seu patrimônio.

No presente caso, a medida imposta pela decisão recorrida está em conformidade com a necessidade de proteger o direito do agravado, evitando que a alienação do imóvel prejudique a resolução do litígio.

A multa estipulada de R$ 10.000,00 e o protesto judicial não causam desequilíbrio à agravante, pois visam garantir a preservação do
status quo
até o julgamento final da ação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025